Tribunal: TJPA
Processo: 0003302-02.2014.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003302-02.2014.8.14.0060

APELANTE: REGINALDO COSTA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003302-02.2014.8.14.0060.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇU/PA.

APELANTE: REGINALDO COSTA MACIEL
(DEFENSORIA PÚBLICA)
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR:

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS COM AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA.
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
PROCEDÊNCIA.
DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
,
não há se falar em
nulidade
das provas obtidas mediante revista na residência,
pois em seu interrogatório, o próprio apelante relata que permitiu a entrada dos policiais na residência.

2.

Desclassificada a conduta para o crime de consumo próprio, disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06, urge declarar,
de ofício, a extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para desclassificar a conduta para consumo próprio,
e declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
04

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
REGINALDO COSTA MACIEL
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única de Tomé-Açu/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
em regime inicial aberto, com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (ID 16132783).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 16132782, fls. 05/06).

A defesa postulou a tese de nulidade da busca pessoal realizada na residência do apelante, sustentando inexistência de justo motivo para sua realização; a
desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006; e s
ubsidiariamente, a reanálise da dosimetria, visando aumento da fração aplicada, em razão do
benefício do tráfico privilegiado.
Por fim, considerando o redimensionamento da pena, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
(ID 16132794).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 16132797.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 16726649).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA PRELIMINAR
– ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

Anoto, não merecer guarida a tese acerca da arguição defensiva de nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar, sustentando que não havia mandado judicial nem investigação prévia a justificar o ingresso na residência do apelante.

Pois bem, analisado o acervo probatório, diversamente do que alega a defesa, constato que em seu interrogatório, o apelante confirma ter permitido o ingresso dos policiais em sua residência, para realizarem revista no interior da residência, momento que encontraram 2,143g de Cocaína, fracionadas em 12 petecas, dentro de uma bermuda no interior do quarto.

Portanto, considerando-se a licitude do ingresso autorizado dos agentes policiais na residência do apelante, tenho por confirmar a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁ FICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DES PROVIDO.

I - Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
II - No que toca à pretensão acerca da nulidade das provas obtidas em razão da violação de domicílio, fora das hipóteses legais, a moldura fática do acórdão impugnando indica que o ingresso dos policiais militares no domicílio foi devidamente autorizado, fazendo o juízo sentenciante expressa menção à gravação da autorização, diversamente do que alega a defesa. (...)
(AgRg no HC n. 858.474/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024.)

Assim,
rejeito a preliminar arguida
e passo à apreciação do mérito.

DO MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E DA PRECCRIÇÃO

Consta da denúncia, que os policiais realizavam ronda quando receberam denúncia anônima de venda de entorpecentes no interior de uma residência, dirigiram-se até o local especificado, foram autorizados a ingressar, e, na revista realizada no interior da residência, obtiveram êxito em encontrar drogas, no quarto do apelante.

A defesa pleiteou pela desclassificação para consumo.

O apelante manteve a mesma versão no decorrer da instrução, negando a prática da traficância, mas afirmando a propriedade da droga por ser usuário de drogas.

O apelante foi processado e condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, com base nos depoimentos testemunhais, e em razão do laudo definitivo constatar que o material apreendido apresentou resultado positivo para Cocaína.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 16132777, fl. 11)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2014.02.0003335
-QUI (ID 16132782, fls. 05/06)
, atestando estar na posse de 2,143gramas de Cocaína.

Nesse contexto, assevero
procedente

o pleito de desclassificação da conduta do apelante para o crime de porte de drogas para consumo
, disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Explico:

O acervo probatório demonstra que o entorpecente teria como única destinação, o uso pelo apelante e sua namorada, vez que o órgão de Acusação não apresentou provas contundentes a comprovar a destinação mercantil da substância apreendida.

Destaco que, apesar da busca na residência do apelante, não houve apreensão de apetrechos ou outros instrumentos comumente utilizados na traficância, sendo apreendida pequena quantidade de drogas (2,143g de Cocaína), além do fato de ser este o único processo pelo qual o apelante responde, a
ssim, o exame do conjunto probatório produzido,
reforça a incerteza da traficância, logo, n
a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva
do crime de tráfico de drogas, deve ser operada a
desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Consubstancio que com a desclassificação da conduta, ato contínuo, declaro, de ofício, a ocorrência da extinção da punibilidade.

A despeito, versa o art. 30, da Lei de Entorpecentes,
in

verbis
:

Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts.
107
e seguintes do
Código Penal
.

Assim, nos termos do art.
30
da
Lei de Drogas
, aplica-se aos casos do art.
28
da referida lei o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Portanto,
pelo fato de haver transcorrido mais de 03 (três) anos desde a ciência do Ministério Público da sentença condenatória, ocorrida em 04/02/2021, mantendo-se silente, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para a apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, do CP, c/c art. 30 da Lei 11.343/2006 e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicadas as demais teses defensivas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e desclassificar a conduta do apelante para o crime disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
e via de consequência,
declarar a extinção da punibilidade do apelante
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2025